Tribunal: STF
Processo: HC 236857
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 65, §1º, I, DA LEI 4.591/1964. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    1. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.